Tribunal: STJ
Processo: 0194208-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007179 - SP (2025/0194208-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: W R C (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, rejeitando,
habeas corpus
ainda, a alegação de que a manutenção da prisão preventiva enseja ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Não satisfaz o dever de dialeticidade recursal argumentar, de forma genérica, que a decisão
agravada não se encontra satisfatoriamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
Documento eletrônico VDA50642751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d6d98397-3852-48f7-a4d2-58a86d1cbb39

CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/09/2025
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d6d98397-3852-48f7-a4d2-58a86d1cbb39

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007179 - SP (2025/0194208-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: W R C (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, rejeitando,
habeas corpus
ainda, a alegação de que a manutenção da prisão preventiva enseja ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Não satisfaz o dever de dialeticidade recursal argumentar, de forma genérica, que a decisão
agravada não se encontra satisfatoriamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49692989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: a6fd54b2-00ba-4ead-a5d1-9aee7db9011c

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
W R C
não conheceu do
(fls. 100-108).
habeas corpus
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão monocrática não estaria
satisfatoriamente fundamentada, afrontando regra do art. 93, IX da Constituição; sustenta que a
rejeição do
se deu com base em argumentos genéricos, o que acaba por "perpetrar
habeas corpus
ilegalidade manifesta" (fl. 120); concluiu afirmando que a prisão preventiva não se mostra
proporcional no caso concreto.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que a ordem de habeas c
seja deferida.
orpus
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a defender, de modo genérico, que
a decisão monocrática não estaria satisfatoriamente fundamentada, violando preceito de ordem
constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República).
Segundo o agravante (fls. 119-120):

Documento eletrônico VDA49692989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: a6fd54b2-00ba-4ead-a5d1-9aee7db9011c

"[...] No caso dos autos, foi impetrado Habeas Corpus buscando sanar a manifesta
ilegalidade acerca de manter a segregação cautelar do paciente quando é plenamente
cabível e razoável medidas diversas da prisão, considerando que o crime não envolve
violência ou grave ameaça.
Ocorre que a decisão monocrática em questão não pode se valer da fundamentação
genérica, uma vez que evidencia uma ilegalidade flagrante proferida pelo Juízo ad
quem.
Portanto, o que se vê é que a decisão não visa combater a argumentação da defesa,
mas sim, perpetrar ilegalidade manifesta.
Por fim, o que se busca no presente caso, é medir a proporcionalidade de manter a
segregação cautelar do paciente, quando é razoável e permitido o paciente aguardar o
deslinde da ação penal em liberdade.
Assim, requer-se seja reformada a decisão que denegou o Habeas Corpus, para a
análise de mérito do writ pela Turma Julgadora com a final concessão da ordem nos
termos pretendidos."
Ocorre que o agravante deixou de se manifestar sobre os específicos argumentos
delineados na decisão agravada para rejeitar a tese de que a manutenção de sua prisão preventiva
enseja constrangimento ilegal.
Por ocasião da decisão agravada, consignei (fls. 103-105):

"[...]
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada como forma de preservar a ordem
pública, diante de evidências concretas, extraídas do procedimento investigativo,
indicando que o paciente integraria complexa organização criminosa, lhe sendo
atribuída participação direta em crimes de furto qualificado por fraude e lavagem de
dinheiro.
Segundo as instâncias ordinárias, a organização criminosa teria causado, em uma
específica ocasião, prejuízo de R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil
reais) a uma instituição financeira, integrando o paciente o núcleo de
“arregimentadores das contas bancárias”, sendo possível inferir sua função destacada
no grupo a partir do volume de movimentação financeira atípica que manteve com
.
outros investigados
O acórdão impugnado destacou, ainda, que a imprescindibilidade da prisão
preventiva (do paciente e de coinvestigados) se justificaria por integrarem
organização criminosa de grande vulto e com ampla capilaridade (o que pode ser
constatado pelo fato de valores ilicitamente obtidos terem sido distribuídos por 75
beneficiários de diversos Estados da Federação), a demonstrar a necessidade da
segregação cautelar para obstar a continuidade das atividades ilícitas.
[...]
Vale lembrar, ainda, que, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
, citado no RHC 126.774
20/2/2009
Documento eletrônico VDA49692989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: a6fd54b2-00ba-4ead-a5d1-9aee7db9011c

/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
20/10/2020
27/10/2020
Não fosse isso o bastante, conforme noticiado pelas instâncias ordinárias, o paciente
possui antecedentes criminais, já tendo sido condenado em duas ocasiões (por crimes
de roubo, inclusive em coautoria com um dos investigados), o que atrai o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a persistência do agente na
prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela
(RHC 118.027/AL, Rel.
uma periculosidade social e compromete a ordem pública"
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)." (grifei)
08/10/2019
14/10/2019
Percebe-se, pois, que a decisão agravada concluiu que a prisão preventiva não enseja,
no caso, manifesto constrangimento ilegal, seja porque necessária para a interrupção das
atividades de complexa organização criminosa voltada à prática de crimes de furto qualificado
por fraude e lavagem de capitais, seja porque o agravante possui antecedentes criminais, indican
do sua persistência na prática criminosa.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
estes específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre
o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o
conhecimento do agravo regimental.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49692989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: a6fd54b2-00ba-4ead-a5d1-9aee7db9011c

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: a6fd54b2-00ba-4ead-a5d1-9aee7db9011c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.179 / SP
Número Registro: 2025/0194208-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10439011120248260050 21086174920258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: W R C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W R C (PRESO)
ADVOGADO : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50604954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: dd271bef-22dc-4df9-8b4e-9efc8baceca1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: dd271bef-22dc-4df9-8b4e-9efc8baceca1